Tribunal: TJES
Processo: 5005629-72.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005629-72.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA ZONTA
RECORRIDO: CRISTINA APARECIDA DA SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005629-72.2023.8.08.0030

RECTES.: MARIA JOSÉ DA SILVA ZONTA

RECDO.:
CRISTINA APARECIDA DA SILVA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. NULIDADE DAQUILO QUE EXCEDE O PEDIDO. MÉRITO. DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA À HONRA E INTIMIDADE. ACUSAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CRISTINA APARECIDA DA SILVA em face de MARIA JOSÉ DA SILVA ZONTA. Narra a autora que a requerida, teria lhe proferido palavras de baixo calão em via pública, o que entende ser como injúria e difamação, por suposto ato de relacionamento extraconjugal com o marido da requerida.

Em audiência (ID.7761995), a ré confessou que realmente praticou o ato, no calor da emoção, por descobrir que seu marido ficou com a parte autora. No mesmo ato foi proferida sentença que resolveu a lide nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, para a autora, o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. Dou esta por publicada e dela intimadas as partes em audiência.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 7761997). Em suas razões recursais, aduz que tentou se reconciliar com a autora, contudo está se esquivou das conversas. Sustenta que não teria espalhado a situação e que as únicas pessoas que sabem do ocorrido são os parentes de ambas as envolvidas, pois são sobrinhas e tia, contudo, quem passou a espalhar o assunto de traição pela rua foi a própria CRISTINA, além de inventar as supostas ameaças. Aduz, ainda, que a sentença de piso julgou extra petita, pois o valor da causa seria de R$ 2.000,00 e a sentença arbitrou valor superior, qual seja, R$8.000,00 a título de danos morais. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral.

A autora apesar de devidamente intimada, não apresentou suas contrarrazões (ID. 7762014).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebendo-o na forma do artigo 43, da Lei 9.099/95.

Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando, primeiramente, a preliminar de sentença
extra petita
, verifico que assiste razão à recorrente.

Na verdade, é preciso fazer uma adequação técnico-processual: trata-se de sentença ultra petita (que julgou além do pedido) e não fora do pedido (extra petita).

Da leitura da petição inicial, verifico que a presente ação se resume ao pedido de indenização por danos morais, sendo atribuído, como valor da causa, a quantia de R$2.000,00. Em contrapartida, na sentença, foi arbitrado dano moral no valor de R$8.000,00.

Como se sabe, de acordo com o princípio da congruência ou adstrição, o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou infra petita.

Assim,
considerando que o valor fixado em sentença é superior ao valor do que foi pedido pela parte, é caso de declarar a nulidade da sentença naquilo que excede o pedido.

Esclareço que, em caso de sentença ultra petita, a nulidade atinge apenas
aquilo que vai além do objeto do pedido
, devendo ser suprimido o comando excedente à pretensão exposta, implicando assim, em declaração de
nulidade parcial do julgado.

Com efeito, reconheço a nulidade parcial da sentença, por ter julgado além do pedido da parte (ultra petita), devendo a pretensão indenizatória estar limitada ao patamar de R$ 2.000,00.

A par disso, passo ao exame do mérito, a fim de analisar a pretensão indenizatória formulada.

Da análise dos autos, vejo que restou comprovado que a autora teve sua honra ofendida pela ré, em razão de suposto relacionamento amoroso com o marido dela (da autora/recorrente), situação exposta a familiares e em via pública.

O dano moral, como se sabe, é a agressão à dignidade humana, estando diretamente atrelada à repercussão que o ato ilícito pode ter no íntimo do indivíduo.

Com efeito, a aflição decorrente da humilhação perante a comunidade permite a condenação pelo dano moral, não se tratando de um mero dissabor, mas de uma violação a um direito da pessoa humana.

O direito à honra e à imagem das pessoas é assegurado pelo art. 5º, X, da Carta Magna, encontrando-se no rol dos direitos fundamentais, ligados à personalidade dos indivíduos, devendo ser respeitados tanto pelo Poder Público quanto pelos particulares.

In casu
, a lesão a direito da personalidade é evidente, diante da imputação de fatos que denigrem a imagem da vítima, ora autora, como a acusação de um relacionamento extraconjugal.

Assim, correta a sentença ao reconhecer como configurado o dano moral indenizável.

No que se refere ao valor do dano, entendo que merece adequação, não só pelo julgamento ultra petita acima reconhecido, mas também porque o valor é exorbitante, diante do caso concreto.

Sopesando os argumentos deduzidos por ambas as partes, levando em conta a gravidade do fato, a situação econômica das partes e a punição para o fato, entendo seja caso de reduzir o valor da indenização para R$ 1.000,00 (mil reais).

A meu ver, tal importância se mostra adequada e suficiente, considerando as peculiaridades do caso e os ganhos auferidos pela recorrente, sendo ainda uma forma de inibir novas condutas no mesmo sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto,
ACOLHO
a preliminar de sentença ultra petita,
para declarar a nulidade da sentença naquilo que excede o pedido da parte autora
. No mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)